Tribunal: TJDFT
Processo: 0745977-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso interposto com fins de prequestionamento. Inexistência de vícios no julgado. Rediscussão da matéria. Via imprópria.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que manteve sentença que julgou procedente embargos de terceiro e arbitrou os honorários advocatícios por equidade.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se há omissão no acórdão em relação (i) à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.076; e (ii) à regra do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa.
III. Razões de decidir
3. O acórdão abordou expressamente a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.076 e a questão do arbitramento de honorários advocatícios com base na equidade.
4. Os embargos de declaração, ainda que opostos exclusivamente com fins de prequestionamento, devem atender aos requisitos do art. 1.022 do CPC.
5. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no acórdão enseja a rejeição dos embargos de declaração.
6. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC no julgado enseja a rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração, ainda que opostos exclusivamente com fins de prequestionamento, devem atender aos requisitos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 8o.